Tribunal: TJES
Processo: 0008070-38.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008070-38.2015.8.08.0048

APELANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

APELADA:
ZENILDA SENA GUIMARÃES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. SENTENÇA INFRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. JUROS DE MORA DO VENCIMENTO. MORA EX RE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR CERTIDÕES. FACULDADE DO CREDOR. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. TEMA 1076 DO COL. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constitui sentença infra petita o comando que não analisa todos os pleitos da exordial, sendo imperiosa a declaração de sua nulidade nesse ponto. No entanto, o § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública.

2. Embora existente em Convenção Condominial, não há prova do valor pago pelo Condomínio Apelante a título de honorários advocatícios contratuais para se obter o ressarcimento. É certo que a parte só pode ser ressarcida de algo que, efetivamente, pagou, e, ausente a comprovação deste, o pedido deve ser afastado.

3. A quota condominial é dotada de liquidez e certeza, com vencimento em data certa, de modo que a simples ausência de pagamento já constitui o devedor em mora, tratando-se de mora ex re, a qual se configura independente de interpelação (CC, art. 397). Assim, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, merecendo prosperar o argumento do Apelante nesse ponto.

4. A expedição de certidão constitui mera faculdade do Apelante e está entre as diligências mínimas a serem realizadas na busca pelo crédito perquirido. Dessa forma, não merece prosperar irresignação do Apelante.

5. Regra geral, havendo condenação, deve haver a observância desse montante para arbitramento da verba honorária, a teor do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e em consonância com o que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

6. Nulidade da sentença reconhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

01 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008070-38.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE

APELADO: ZENILDA SENA GUIMARAES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. SENTENÇA INFRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. JUROS DE MORA DO VENCIMENTO. MORA EX RE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR CERTIDÕES. FACULDADE DO CREDOR. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. TEMA 1076 DO COL. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constitui sentença infra petita o comando que não analisa todos os pleitos da exordial, sendo imperiosa a declaração de sua nulidade nesse ponto. No entanto, o § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública.

2. Embora existente em Convenção Condominial, não há prova do valor pago pelo Condomínio Apelante a título de honorários advocatícios contratuais para se obter o ressarcimento. É certo que a parte só pode ser ressarcida de algo que, efetivamente, pagou, e, ausente a comprovação deste, o pedido deve ser afastado.

3. A quota condominial é dotada de liquidez e certeza, com vencimento em data certa, de modo que a simples ausência de pagamento já constitui o devedor em mora, tratando-se de mora ex re, a qual se configura independente de interpelação (CC, art. 397). Assim, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, merecendo prosperar o argumento do Apelante nesse ponto.

4. A expedição de certidão constitui mera faculdade do Apelante e está entre as diligências mínimas a serem realizadas na busca pelo crédito perquirido. Dessa forma, não merece prosperar irresignação do Apelante.

5. Regra geral, havendo condenação, deve haver a observância desse montante para arbitramento da verba honorária, a teor do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e em consonância com o que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

6. Nulidade da sentença reconhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

01 de abril de 2024

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008070-38.2015.8.08.0048

APELANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

APELADA:
ZENILDA SENA GUIMARÃES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO: SENTENÇA INFRA PETITA

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE
contra sentença proferida às fls. 118/120, integrada pelo pronunciamento de fls. 129/130-v, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pelo Apelante em desfavor de
ZENILDA SENA GUIMARÃES
.

Em um cotejo entre a petição inicial e a sentença proferida, verifica-se que se trata de comando
infra petita
, pois não apreciou totalmente o pedido constante na alínea “a” dos pedidos, consubstanciado no ressarcimento dos valores pagos com advogado.

O § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública.

Assim, por se tratar de questão relativa à prestação de tutela jurisdicional que importa, inclusive, no reconhecimento da nulidade da sentença, plenamente cabível o enfrentamento por este órgão
ad quem
.

Reconhecida a nulidade da sentença, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento do ponto faltante.

O Apelante, ora autor na origem, pleiteou o ressarcimento dos valores despendidos com advogado, eis que só teve de arcar com a contratação do causídico em virtude do alegado inadimplemento.

O artigo 29 da Convenção Condominial prevê que o condômino em atraso deve arcar com “o pagamento das respectivas contribuições pagarão multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, e juros moratórios, pro-rata-die, de 1% (um por cento) ao mês, computados desde a data do vencimento até o dia de seu efetivo pagamento, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, sujeitando-se, ainda, ao pagamento das custas e honorários de advogado, se houver procedimento judicial”.

Não se desconhece que este Órgão Fracionário, possui entendimento no sentido de que o condomínio edilício está autorizado a efetuar a cobrança de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida o valor de honorários contratuais pagos ao advogado, desde que esteja previsto em convenção condominial (TJES; AC 0003019-54.2020.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; TJES, Classe: Apelação Cível, 048180037623, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5019836-65.2021.8.08.0024, Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Entretanto, no caso dos autos, muito embora existente em Convenção Condominial, não há prova do valor pago pelo Condomínio Apelante a título de honorários advocatícios contratuais para se obter o ressarcimento.

É certo que a parte só pode ser ressarcida de algo que, efetivamente, pagou, e, ausente a comprovação deste, o pedido deve ser afastado. Para ilustrar a questão:

[...] 7) No que concerne aos honorários advocatícios contratuais, cujo ressarcimento pelo condômino inadimplente estaria previsto na Convenção do Condomínio, no caso concreto, o apelante deixou de comprovar o gasto com tais verbas, assim como o valor devido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035140334422, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Desse modo, reconheço a nulidade da sentença por ser infra petita e julgo improcedente a pretensão autoral no tocante ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

MÉRITO

Consoante narrado, em suas razões recursais (fls. 134/139-v), alega o Apelante, em síntese, que as taxas condominiais são obrigação líquida e positiva que constituem o devedor em mora a partir do seu inadimplemento, devendo haver a incidência de juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Defende que deve o condomínio ser ressarcido pelas despesas que teve com a contratação de advogado e com custos com extração de certidão no cartório de Registro de Imóveis, a título de perdas e danos, conforme previsão na convenção condominial.

Salienta que a sentença fixou o valor dos honorários sucumbenciais por equidade, porém, deveria ter arbitrado o valor da condenação como base de cálculo.

Sem contrarrazões (certidão id. 6887032).

Pois bem.

Versam os autos sobre ação de cobrança de cotas condominiais e de seus consectários, na forma da convenção condominial.

Sobre a incidência de juros moratórios, é cediço que a quota condominial é dotada de liquidez e certeza, com vencimento em data certa, de modo que a simples ausência de pagamento já constitui o devedor em mora, tratando-se de mora
ex re
, a qual se configura independente de interpelação (CC, art. 397). No mesmo sentido:

[...] 1. Quanto à incidência dos juros de mora, conforme assinalou o Acórdão recorrido, no caso, trata-se de obrigação positiva e líquida e, portanto, a simples inadimplência na respectiva data do vencimento configura a mora do devedor. [...] (AgInt no AREsp n. 1.164.061/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 26/4/2018.)

Assim, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, merecendo prosperar o argumento do Apelante nesse ponto.

No tocante ao ressarcimento de despesas relativa a certidões extraídas do Cartório de Registro de Imóveis, entendo que o Apelante fundamenta sua pretensão no artigo Convenção Condominial, dispondo que “ficarão a cargo exclusivo de cada condômino as despesas decorrente de atos por ele praticados e o aumento das despesas a que der causa”.

Contudo, trata-se de previsão genérica inaplicável à cobrança em exame, de modo que eventual ressarcimento de atos extrajudiciais praticados em virtude de inadimplemento do condômino deveria vir expresso na Convenção.

Ademais, a expedição de certidão constitui mera faculdade do Apelante e está entre as diligências mínimas a serem realizadas na busca pelo crédito perquirido. Dessa forma, não merece prosperar a sua irresignação.

Em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, assiste razão ao Recorrente, verifica-se que o juízo de origem arbitrou os honorários por equidade, e,
regra geral
, havendo condenação, deve haver a observância desse montante para arbitramento da verba honorária, a teor do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e em consonância com o que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a saber:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

[...]

Nesses termos, os honorários devem ter o valor da condenação como base de cálculo e, dada a simplicidade da causa e a natureza da demanda, por se tratar de simples cobrança de quota condominial, arbitro o percentual em 10% (dez por cento).

Diante do exposto,
ANULO
parcialmente a sentença para declará-la
infra petita
e, em atenção ao disposto no § 1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão autoral relativa ao ressarcimento de cobrança dos honorários advocatícios. Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença a fim de: (i) fixar os juros de mora sobre as despesas condominiais a partir do vencimento de cada obrigação; (ii) arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, em atenção à simplicidade da causa, a desnecessidade de instrução probatória e a atuação exigida do patrono.

Sem majoração de honorários (Tema 1.059, STJ
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões